Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-35.2021.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002320-35.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME ARTHUR SPENGLER - CPF: 026.827.441-09 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), CHAYANNE KAROLINA SPENGLER - CPF: 045.162.541-23 (APELADO), MICHELLE ANDRESSA SPENGLER CORREA - CPF: 045.161.701-08 (APELADO), LEVY DOS SANTOS - CPF: 001.387.341-51 (APELANTE), MATHEUS JOSE CAETANO - CPF: 057.144.531-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEVY DOS SANTOS - CPF: 001.387.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS JOSE CAETANO - CPF: 057.144.531-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente pleiteia a anulação da sentença, sustentando nulidade processual em razão da ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado, cujo pagamento lhe incumbiria em razão da concessão da gratuidade da justiça às partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévia intimação do Estado, responsável pelo custeio dos honorários periciais em decorrência da gratuidade da justiça, para se manifestar sobre a proposta de honorários do perito configura violação ao contraditório e à ampla defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais decorre diretamente do dever constitucional de assegurar assistência judiciária integral aos necessitados e das disposições do art. 95, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, e não de sua condição de parte na relação processual.

2. O ente público não integra a relação jurídica material nem figura como parte no processo de conhecimento, razão pela qual não possui direito subjetivo de participar da fase de fixação dos honorários periciais como requisito para futura responsabilização pelo respectivo custeio.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo n.º 1.044, afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, reconhecendo ser desnecessária a participação do Estado na ação originária para responder pelos honorários periciais devidos em razão da gratuidade da justiça.

4. O procedimento previsto no art. 465 do Código de Processo Civil assegura às partes da relação processual o direito de manifestação sobre a proposta de honorários periciais, garantia que não se estende ao Estado quando atua exclusivamente como responsável legal pelo custeio da perícia.

5. O Estado não demonstra prejuízo processual concreto, limitando sua insurgência ao valor arbitrado dos honorários, sem evidenciar qualquer comprometimento da regularidade da prova técnica, da formação do convencimento judicial ou do julgamento do mérito.

6. Exigir a participação obrigatória da Fazenda Pública em todas as demandas envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça e produção de prova pericial contrariaria a sistemática do Código de Processo Civil, comprometeria a duração razoável do processo e inviabilizaria a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais de beneficiário da gratuidade da justiça decorre diretamente da Constituição e da lei, independentemente de sua participação no processo de conhecimento.

2. A ausência de prévia intimação do Estado para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa nem acarreta nulidade processual.

3. A demonstração de mero inconformismo com o valor arbitrado dos honorários periciais, desacompanhada de prejuízo processual efetivo, não justifica a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 95, §§ 3º e 4º, 465, § 3º, e 1.022. Lei n.º 8.213/1991, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.557/MS, 2ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 31.05.2022; STJ, EDcl no REsp 1.824.823/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.044; STJ, AgRg no REsp 1.568.047/SC, 2ª Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença de ID 374280499, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 374280504, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
GUILHERME ARTHUR SPENGLER, CHAYANNE KAROLINA SPLENGLER e MICHELLE ANDRESSA SPENGLER
, em face de
LEVY DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID 374280505), o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta a nulidade da sentença por ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da proposta de honorários periciais apresentada pela empresa nomeada para realização da perícia médica indireta, fixada no importe de R$ 15.000,00.

Afirma que, embora o juízo tenha determinado expressamente a intimação das partes para manifestação sobre a proposta de honorários periciais, a perícia foi realizada e o laudo homologado sem a prévia ciência do ente público, que, na condição de responsável subsidiário pelo pagamento da perícia em razão da gratuidade da justiça deferida às partes, possuía interesse jurídico direto na discussão do valor arbitrado.

Sustenta que somente após a homologação do laudo foi intimado para se manifestar, ocasião em que impugnou o montante fixado por considerá-lo excessivo e incompatível com os parâmetros estabelecidos pela Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que sua impugnação não foi apreciada pelo magistrado singular, tampouco houve manifestação sobre a matéria na sentença ou no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos.

Prossegue alegando que a ausência de intimação para impugnação dos honorários periciais violou os arts. 95 e 465, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ocasionando efetivo prejuízo ao erário, diante da fixação de honorários em valor reputado exorbitante.

Defende que a irregularidade processual comprometeu a validade dos atos subsequentes, impondo o reconhecimento da nulidade processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se a manifestação do Estado acerca da proposta de honorários periciais e do laudo técnico produzido.

Em contrarrazões (ID 374280511), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo (ID 374280506) e isento de preparo (ID 375488892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
, proposta por
GUILHERME ARTHUR SPENGLER, CHAYANNE KAROLINA SPLENGLER e MICHELLE ANDRESSA SPENGLER
em face de
LEVY DOS SANTOS.

Após o devido processo legal, a d. Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão nos seguintes termos (ID 374280499):

“(...)
De elementar conhecimento que a análise da responsabilidade civil por atos ilícitos envolve a apuração de quatro (4) elementos: (i) a conduta, (ii) o resultado danoso, (iii) o nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, (iv) a culpa.

Tais pressupostos são extraídos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A propósito, LUIS PAULO COTRIM GUIMARÃES, Doutor em direito pelo Pontífice Universidade Católica de São Paulo, Desembargador Federal do TRF 3ª Região e professor titular da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP, e SAMUEL MEZZALIRA, Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ensinam:

Ato ilícito. Ato ilícito é o ato de vontade de um agente contrário à ordem jurídica que viola o direito subjetivo de um terceiro causando-lhe um dano. Sempre que o agente causar um dano ilícito a alguém terá o dever de indenizar esse dano, recompondo ou reparando o patrimônio material ou imaterial do lesado na exata proporção do dano causado (CC, art. 944). São elementos do ato ilícito: (a) um ato voluntário do agente, (b) um dano causado a terceiro e (c) um nexo de causalidade entre o ato voluntário do agente e do dano sofrido pela vítima. É necessário que a ação ou a omissão do agente seja voluntária. Correndo o risco de tentar explicar o óbvio, não pratica ato ilícito quem não praticou ato voluntário algum. Assim, por exemplo, num engarrafamento, o motorista de um veículo que foi lançado ao veículo da frente ao ser atingido na traseira por outro veículo não praticou ato voluntário algum. Por essa razão, mesmo tendo atingido na traseira por outro veículo da frente não terá praticado nenhum ato ilícito. Como regra geral, exige o legislador que a ação ou omissão do agente causador do dano tenha sido culposa para caracterização do ato ilícito. Apenas excepcionalmente é que admite o legislador a existência de responsabilidade sem culpa (objetiva). Caracteriza-se a culpa do agente quando tenha ele agido com imperícia, imprudência ou negligência. Além disso, é necessário que o ato ilícito tenha causado um dano ao terceiro. Não existe responsabilidade civil sem dano. Toda a responsabilidade civil é permeada pela preocupação em indenizar os danos injustamente causados. Não havendo dano, nada haverá a ser reparado. Por fim, é necessário que exista um nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado. Costuma-se entender o nexo de causalidade como seno a ação lógica de causa e efeito entre a conduta e o dano. Todavia, para evitar-se indevidamente responsabilizar terceiros que apenas circunstancialmente posam ter concorrido para o evento danoso, é necessário certo temperamento nesse conceito. É o que propõe a teoria da causalidade adequada, que apenas considera juridicamente relevante o nexo de causalidade que existe entre a ação cuja natureza ordinariamente se mostra apropriada e condizente com o tipo de dano causado. (disponível em: https://www.direitocom.com/codigo-civil-comentado/artigo-186-9, acesso em 19-1-2022)

Na hipótese versada, consoante já estabelecido por ocasião do saneamento e organização do processo, ressoa-se inequívoca a ocorrência do evento danoso, isto é, o acidente envolvendo a caminhonete conduzida pelo réu e a motocicleta pilotada pela falecida genitora dos autores.

A celeuma, portanto, reside em apurar quem deu causa ao sinistro e o nexo de causalidade entre este e o posterior falecimento da sra. Maria Solange da Silva Splenger.

Estabelecidas tais premissas, vislumbra-se que a ação merece parcial procedência.

Com efeito, a culpa do requerido para que o acidente de trânsito acontecesse restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, cuja dinâmica está bem delineada pela narrativa contida no Boletim de Ocorrência nº 2021.150287:

ACIONADOS VIA COPOM, FOMOS INFORMADOS SOBRE UM ACIDENTE OCORRIDO NO BAIRRO GREENVILLE NA RUA JEFERSON DOUGLEN LAURINDO. DESLOCAMOS AO LOCAL INDICADO ONDE ENCONTRAMOS OS VEÍCULOS E VÍTIMA AINDA NO LOCAL DO FATO. JUNTAMENTE COM A GUPM CHEGOU A EQUIPE DO SAMU QUE REALIZOU A CONDUÇÃO DA CONDUTORA DO V- (HONDA BIZ PLACA NJS7481) PARA O PSM.
SEGUNDO DECLARAÇÃO DO CONDUTOR DO V-1 (GM S10 PLACA CYA 4925), O MESMO DESCIA PELA RUA JEFERSON DOUGLEN LAURINDO, ENTRANDO NA RUA E2, NÃO PERCEBENDO A APROXIMAÇÃO DO V-2 ATINGINDO O REFERIDO VEÍCULO, SENDO A SUA CONDUTORA ARREMESSADA NO CANTEIRO LATERAL. A CONDUTORA DO V-2 RELATOU QUE SUBIA PELA REFERIDA RUA O V-1, ENTROU NA RUA E2 FECHANDO SUA PASSAGEM, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA FREAR OU DESVIAR
[...]. (id. 60346787, p. 3, sem grifos no original)

Destaca-se que a descrição dos fatos corrobora as imagens contidas nos vídeos que instruem a petição inicial (ids. 60404498 e 60404499), cuja veracidade foi deveras sobrelevada pelo depoimento pessoal prestado pelo réu em juízo, por meio do qual o próprio reconheceu que ambos os veículos transitavam em suas respectivas pistas de rolagem e que foi ele o responsável por fazer uma conversão à esquerda sem avistar a motocicleta da vítima, o que culminou no abalroamento dos veículos.

Evidente, destarte, a conduta culposa do requerido que culminou no acidente.

Por consectário lógico, indiscutível a existência do nexo de causalidade entre o sinistro e os danos materiais decorrentes das avarias apresentadas pela motocicleta HONDA/BIZ 125 SE, conforme atesta o orçamento apresentado junto à exordial, o qual não foi objeto de impugnação específica.

Não obstante, melhor sorte não assiste à parte autora em relação ao liame entre o acidente de trânsito e o posterior óbito da vítima, bem assim no que tange aos demais danos alegadamente experimentados.

É consabido, que a disposição contida no art. 403, do CC
[1]
consagra a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente o dano que promana direta e imediatamente da conduta dolosa ou culposa pode ser imputado ao agente respectivo. Equivale dizer, portanto, que a imputação da responsabilidade civil pressupõe que entre os fatos da conduta do agente e do resultado danoso se interponha o elemento normativo do nexo de causalidade.

À guisa de ilustração, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

(...) (STJ, AgInt no AREsp nº 1.490.113/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17-3-2025, sem grifos no original)

Sobre o tema, ainda, preleciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

Com base nesse dispositivo, boa parte da doutrina e também da jurisprudência sustenta que a teoria da causalidade direta ou imediata acabou positivada,
teoria essa que, em sua formulação mais simples considera como causa jurídica apenas o evento que se vincula diretamente ao dano, sem interferência de outra condição sucessiva
.

Embora o art. 403 fale em inexecução, o que é próprio da responsabilidade contratual, está consolidado o entendimento de que também se aplica à responsabilidade extracontratual.

De se ressaltar que a expressão “efeito direto e imediato” não indica a causa cronologicamente mais ligada ao evento, temporalmente mais próxima, mas sim aquela que foi mais direta, a mais determinante segundo o curso natural e ordinário das coisas. Com frequência a causa temporalmente mais próxima do evento não é a mais determinante, caso em que deverá ser considerada, por se tratar de mera concausa.

[...]

Para que a ação de responsabilidade possa ter cabimento em proveito da vítima, é necessário que o dano se ligue diretamente à falta do réu, e que tal relação não seja interrompida.

[...]

Assim, o condutor de um automóvel que feriu uma pessoa não é responsável pela morte dela, se essa morte resulta da falta do médico que lhe assiste.

Em conclusão, por causa direta, imediata, necessária ou adequada deve-se entender como sendo aquela que revela um liame de necessariedade entre a causa e o efeito e não simples proximidade temporal ou espacial. (in Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, p. 54, sem grifos no original)

Da premissa assentada pela doutrina e pela jurisprudência resulta a conclusão de que a imediatidade e exclusividade causal realmente não se verifica quando o dano não tem como única mola propulsora o ato ilícito em si, pressupondo outros elementos coadjuvantes e originais que diluem a relação de causalidade.

Nesse sentido, veja-se a lição de CRISTIANO CHAVES DE ARAÚJO, FELIPE PEIXOTO BRAGA NETTO e NELSON ROSENVALD:

O fenômeno da concorrência ou concurso de causas, ou da existência de concausas, será assim determinado sempre que mais de uma condição do evento danoso possa ser considerada como elemento que contribui de alguma forma para a geração do dano.

Concausa será, portanto, uma condição que concorre para a produção do dano junto com a conduta inicialmente imputada, modificando o curso normal do processo causal iniciado.
A concausa une-se à suposta conduta ou atividade considerada inicialmente como a causa do resultado danoso, ampliando ou modificando esse resultado, interferindo, portanto, na cadeia causal original. (in Novo tratado de responsabilidade civil, Atlas, 2015, p. 461, sem grifos no original)

In casu
, é inequívoco que o acidente de trânsito causado pelo requerido culminou na fratura dupla do fêmur da vítima, ensejando a sua internação médica na mesma data do sinistro (16-6-2021) e posterior intervenção cirúrgica para tratar o caso.

Todavia, ao analisar a certidão de óbito anexada à peça vestibular, verifica-se como causa da morte ocorrida aos 21-6-2021, as seguintes: “a- Choque distributivo A41, b- Sepse A41.9, c-Infecção intestinal bacteriana A04.9 – Fratura do fêmur S72, Insuficiência renal aguda N17”, a revelar que o traumatismo decorrente do sinistro não foi a única causa que contribuiu para o seu falecimento (id. 60347941).

Ademais, é possível inferir que o tratamento cirúrgico somente foi realizado na data de 18-6-2021, ou seja, quando ultrapassadas mais de 36 (trinta e seis) horas do acidente, após a vítima ser transferida do Hospital Municipal de Campo Verde/MT para o Hospital das Clínicas Primavera por iniciativa dos ora autores, nos termos do que demonstra os prontuários médicos (id. 60347957, 60347961, 60347962 e 60347963).

Inadequado seria esquecer, ainda, que a questão controvertida foi submetida ao crivo de profissional técnico, por meio de perícia médica indireta, sendo apontadas como evidências da causa mortis: “1. Inoperância de agilizações! 2. Possibilidade Hiposkilia (inabilidade clínica) na condução do Choque Hemorrágico e extensa lesão muscular que culminou em Insuficiência Renal Aguda! Observamos, então, a condição Séptica que teve como desfecho o óbito da Paciente” (id. 166065093, p. 6).

Nesse panorama,
conquanto não se desconheça o sofrimento experimentado pelos requerentes diante do falecimento da genitora, não há como constatar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a ocorrência do óbito da vítima
decorrentes da insuficiência renal e da condição séptica,

os quais seriam provenientes, a princípio, da demora na realização da intervenção cirúrgica ou mesmo na imperícia (inabilidade) da equipe clínico-médica responsável pelo atendimento, conforme apontado pela prova pericial.

Evidencia-se, portanto, ter havido
o rompimento do liame de causalidade
a ensejar a imputação de responsabilidade ao requerido pelos danos anímicos sofridos pelos autores, de sorte que os pedidos formulados na exordial comportam guarida tão somente no que tange aos danos materiais.

A propósito, no que tange aos
danos emergentes
, cabe esclarecer que representam a efetiva perda suportada, desde que efetivamente comprovada.

In casu
, a parte requerente alega ter experimentado prejuízo no valor de R$ 43.046,60 (quarenta e três mil e quarenta e seis reais e sessenta centavos) para o conserto da motocicleta, com gastos médicos e despesas funerárias.

No entanto, o quantum pretendido não comporta deferimento.

Isto porque a efetiva comprovação dos gastos se limita àquela relativa aos consertos das avarias apresentadas pela motocicleta HONDA BIZ 125 SE, conforme orçamento que instrui a petição inicial (id. 60347947).

Destarte, a parte demandante deve ser restituída dos valores verdadeiramente comprovados como tendo sido dispendidos para o conserto da motocicleta em virtude do evento danoso, isto é, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre os quais deverão incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Com tais considerações, a parcial procedência da ação é medida que se impõe.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[2]
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por
DANOS MATERIAIS
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deverá ser atualizado da seguinte forma: i)
até a data de 31-8-2024
, os
juros de mora
–
devidos partir da citação
– deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de
1-9-2024

(vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)
o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406
[3]
),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
[4]
, nos termos da Taxa Legal divulgada pelo Banco Central do Brasil;
ii)
até 31-8-2024
os valores deverão ser corrigidos monetariamente –
desde a data do efetivo desembolso
– segundo o INPC, sendo que a partir de
1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária)
a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do CPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de
60% (sessenta por cento)
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando os
40% (quarenta por cento)
restantes a cargo da parte requerida. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança em relação
tanto à parte autora, quanto à parte ré
, pelo prazo de cinco (5) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do citado Codex
[5]
, dada a gratuidade da justiça outrora concedida à parte requerente e aquela que ora
CONCEDO
em favor da parte requerida.”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença deve ser anulada em razão da alegada nulidade processual decorrente da ausência de prévia intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar acerca da proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado, tendo em vista que, diante da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça às partes, eventual pagamento da remuneração pericial seria suportado pelo ente público.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento.

É incontroverso que a prova pericial foi determinada no curso da instrução, tendo sido nomeado perito para elaboração de perícia médica indireta. Após a apresentação da proposta de honorários, o magistrado deu prosseguimento à realização da perícia, sobrevindo a elaboração do laudo técnico e, posteriormente, a intimação do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que este apresentou manifestação se insurgindo exclusivamente contra o montante arbitrado a título de honorários periciais.

O apelante sustenta que a ausência de sua prévia intimação para impugnar a proposta de honorários configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação da sentença. Todavia, tal tese não encontra amparo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o dever do Estado de suportar os honorários periciais quando a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça não decorre de sua condição de parte na relação processual nem de eventual sucumbência própria, mas diretamente do dever constitucional de assegurar o amplo acesso à Justiça e prestar assistência judiciária integral aos necessitados, concretizado pelas disposições contidas no art. 95, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade estatal possui, portanto, fundamento legal e constitucional próprio, sendo consequência da concessão da gratuidade da justiça e da sucumbência do beneficiário, circunstância que afasta a necessidade de participação do ente público no processo de conhecimento para discutir previamente a fixação dos honorários periciais.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044.
2 . Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título. Por esse motivo não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Assim, a questão discutida nos autos foi exatamente esta: que a responsabilidade do Estado de arcar com os ônus periciais decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, e não desses entes, sendo desnecessária sua participação na ação acidentária para que sejam responsabilizados
.
4. Como bem exposto no precedente vinculante acima referido, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846557 MS 2019/0327903-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (g.n)

“(...)
IV . Firme nessa premissa, concluiu, ainda, que, "como, no caso, o autor, vencido, é beneficiário da gratuidade de justiça, por força da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, estando isento do pagamento do honorários periciais, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88 .
A efetivação da garantia constitucional é responsabilidade tanto da União, quanto dos Estados e do Distrito Federal. No caso em análise, sucumbente a parte autora, a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, dos honorários periciais, será do Estado, porquanto as ações acidentárias, além de estarem inseridas na competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal, são isentas do pagamento de quaisquer verbas de sucumbência, independentemente da demonstração de necessidade do beneficiário, na forma do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária . Nesse panorama, o INSS somente estará obrigado ao pagamento final dos honorários periciais, em ação acidentária, se for a parte sucumbente. Improcedente o pedido de benefício acidentário - sendo o INSS a parte vencedora da demanda -, os honorários periciais, adiantados pela autarquia, na Justiça Estadual e do Distrito Federal (art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93), constituirão despesa a cargo do Estado em que tramitou a ação" .
V. Inexiste, outrossim, a alegada omissão do aresto embargado, quanto à necessidade de o Estado de Santa Catarina integrar a lide acidentária, para que seja possível sua responsabilização pelo ônus dos honorários periciais contidos no título executivo. Consta do acórdão embargado - que invocou, inclusive, precedente do STJ que analisara idêntica alegação do Estado de Santa Catarina -, que "o STJ, ao enfrentar alegação idêntica, tem entendido que 'não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro'
(STJ, AgRg no REsp 1.568 .047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2016) (...) no aludido REsp 1.568.047/SC, como consta do voto do Relator, Ministro HUMBERTO MARTINS, (...) nem se diga que o ente estatal não integrou o processo cognitivo cuja sentença foi desfavorável ao jurisdicionado beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que, na ação em que se concede prova pericial em favor de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade, o Estado é o titular do poder-dever em garantir a isonomia processual e a efetividade processual, não havendo ofensa à norma constitucional ou infraconstitucional, conforme se infere dos julgados:
(...) Em situação análoga, esta corte afastou a violação do princípio da ampla defesa e contraditório, compreendendo que a participação do Estado está inserida no processo quando se tem a necessidade de mecanismo ínsito à estrutura estatal'. Acentuou o aresto embargado, outrossim, que"a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização.
Aliás, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria, de fato, a prestação jurisdicional, em milhares de feitos nessa situação, com flagrantes prejuízos à celeridade e à efetividade do processo, garantidas constitucionalmente, em especial em demandas movidas por hipossuficientes, como no caso". VI . Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas contradição e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. VII . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. VIII. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1824823 PR 2019/0196170-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (g.n)

Essa orientação revela-se plenamente aplicável ao caso concreto.

A pretensão recursal parte da premissa de que, por ser responsável pelo pagamento da perícia, o Estado deveria obrigatoriamente participar da fase de fixação dos honorários periciais, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. Entretanto, tal compreensão destoa do entendimento consolidado da Corte Superior, segundo o qual a responsabilidade financeira do ente público nasce diretamente da lei, independentemente de sua atuação na demanda originária.

Importa destacar, ainda, que a hipótese dos autos não se confunde com aquelas em que há efetiva violação ao contraditório das partes litigantes.

É certo que o procedimento previsto no art. 465 do Código de Processo Civil assegura às partes da relação processual a possibilidade de se manifestarem acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito, exatamente porque são elas os sujeitos processuais diretamente envolvidos na produção da prova técnica. Eventual inobservância dessa garantia poderá ensejar nulidade quando demonstrado prejuízo às partes da demanda.

Todavia, situação diversa é a do Estado de Mato Grosso.

O ente público não integra a relação jurídica material discutida nos autos nem figura como parte no processo de conhecimento. Sua responsabilidade pelo custeio da perícia decorre exclusivamente da previsão legal destinada à concretização da assistência judiciária gratuita, razão pela qual não lhe assiste direito subjetivo de participar da fase de arbitramento dos honorários periciais como condição para futura responsabilização financeira.

Sob outro enfoque, também não se verifica qualquer prejuízo processual apto a justificar a anulação da sentença.

Embora o Estado tenha sustentado que os honorários arbitrados seriam excessivos, sua insurgência se restringe exclusivamente ao aspecto econômico da remuneração pericial, não havendo demonstração de que a ausência de manifestação prévia comprometeu a regularidade da prova técnica, influenciou a formação do convencimento do magistrado ou ocasionou qualquer vício capaz de macular o julgamento de mérito.

Ademais, admitir a tese defendida pelo apelante implicaria impor a participação obrigatória da Fazenda Pública em todas as ações nas quais fosse deferida gratuidade da justiça e determinada a realização de perícia por profissional particular, providência incompatível com a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil e expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, justamente porque acarretaria grave comprometimento da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa do Estado, bem como ausente qualquer nulidade apta a invalidar a marcha processual, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista que o recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso exclusivamente na condição de responsável legal pelo custeio dos honorários periciais decorrentes da gratuidade da justiça, não figurando como parte sucumbente na relação processual de direito material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026